Tribunal: TJDFT
Processo: 0006314-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0006314-54.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: MATEUS MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Mateus Moreira da Silva (ID 14142096) com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA APÓS ESGOTADA ESTA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em desfavor da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do art. 331 do CP (desacato), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de nove meses e vinte nove dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Alega, em suas razões recursais, a inconvencionalidade do crime de desacato. Aduz que não restou comprovado o dolo especifico de desprestigiar a função exercida pelo servidor público e a insuficiência de provas para condenação. Pleiteia, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, para excluir os maus antecedentes da valoração das circunstâncias judiciais negativas e a modificação do regime inicial para o aberto. Sem apresentação de contrarrazões. Parecer do Ministério Público opinando pelo não provimento do recurso. 2. Inicialmente, não há que se falar em inconvencionalidade do crime de desacato (art. 331, caput, do CP) por ser incompatível e supostamente violar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que palavras desrespeitosas e agressivas, proferidas em manifesto desprestígio para com funcionário público no exercício de suas funções, extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, IX, da Constituição Federal. Trata-se de verdadeira violação ao respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas que também é assegurado pelo mesmo Pacto de São José da Costa Rica (art. 13, § 2o, alínea a). 3. O direito à liberdade de expressão ou manifestação não é absoluto, tampouco traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. O respeito à imagem, honra e a dignidade alheia é também protegido pela Carta Magna. Nesse diapasão, a proteção desses direitos envolve inclusive aqueles investidos no exercício de função pública, em que pese a agressão moral atinja diretamente a própria Administração Pública e, só por via reflexa, a pessoa do servidor. 4. Não obstante a decisão, afastando a criminalização do desacato, proferida pelo Colendo STJ no REsp 1.640.084/SP, cujo Relator foi o Ministro Ribeiro Dantas, sobressai que tal decisão isolada não traduz a pacificação da questão naquela corte e somente vincula às partes envolvidas no referido Recurso Especial, mormente considerando que a 3a Seção do STJ, encarregada de uniformizar a jurisprudência das 5a e 6a Turmas, proferiu recente decisão no sentido de que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017). 5. A materialidade e a autoria do fato imputado ao recorrente se encontram demonstradas por meio da ocorrência policial e das provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, consistente no depoimento das testemunhas Antonio Rosa e Danilo da Silva Gama, que confirmaram que acusado utilizou palavras de baixo calão, dirigindo-se a todos os policiais da guarnição, utilizando expressões como "filhos da puta" e outros xingamentos. 6. O pronunciamento de insultos e palavras de baixo calão contra os policiais durante abordagem atinge o prestígio do servidor e da Administração Pública, o que demonstra a presença de dolo específico do recorrente de menosprezo pelo poder estatal. 7. Quanto à dosimetria da pena, compulsando os atos, verifica-se que o réu, na data do fato, possuía apenas uma condenação com trânsito em julgado (fl. 87). A outra condenação, de fl. 88, foi utilizada pelo magistrado para majorar a pena-base como maus antecedentes. Segundo jurisprudência do STJ, a condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após a nova prática delitiva, embora não caracterize a reincidência, constitui maus antecedentes. (STJ - HC: 261977 SP 2012/0269820-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014).Dessa forma, tendo a última condenação ocorrido antes da prolação de sentença condenatória nos presentes autos, não há óbices para que seja valorada pelo juiz como maus antecedentes. 8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. 9. Determino o imediato cumprimento da(s) pena(s) aplicada(s), uma vez esgotados os recursos nesta instância recursal. Expeça-se a Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA), para que dê início imediato à execução da pena determinada nos autos do processo em epígrafe, consoante o preceituado pelo Excelso STF, no julgamento do Habeas Corpus no 126.292 (Caso: Mário Rodrigues Dantas versus Ministério Público do Estado de São Paulo), cujo posicionamento jurisprudencial foi ratificado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos. 43 (Requerente: Partido Ecológico Nacional - PEN) e 44 (Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); e, mais recentemente, pela decisão monocrática da lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário no 1.161.547 (Caso: Ministério Público Federal versus Alexandro Menon). (Acórdão 1187508, 20180310063143APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: 390/393) Consoante IDs 14347621 e 14774869, indeferido o processamento do apelo extremo por esta Presidência, o recorrente manejou agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC), tendo sido proferida decisão pela Excelsa Corte nos seguintes termos, in verbis (ID 23859342, p. 15): Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 2o, do RISTF, para determinar que o Tribunal a quo, observando o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, aguarde o trânsito em julgado para o início de cumprimento da pena. A teor da certidão de ID 23859342, p. 32, lavrada pelo Supremo Tribunal Federal, houve trânsito em julgado da aludida decisão em 11/8/2020. Ante o exposto, em observância ao entendimento da Corte Suprema, certifique-se o trânsito em julgado da condenação e expeça-se a Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA), para que dê início à execução da pena. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF